Tribunal: TJSP
Processo: 1004244-77.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento ao direito de produzir provas - Inexistência – Matéria de fato devidamente exposta e possibilitando o julgamento antecipado.
Rescisão contratual por não mais necessitar dos serviços da exequente - Fato que afasta a existência de falha na prestação de serviços - Valores devidos.
Ilegitimidade de parte ativa – Legitimidade da apelada comprovada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cerceamento ao direito de produzir provas - Inexistência – Matéria de fato devidamente exposta e possibilitando o julgamento antecipado.
Rescisão contratual por não mais necessitar dos serviços da exequente - Fato que afasta a existência de falha na prestação de serviços - Valores devidos.
Ilegitimidade de parte ativa – Legitimidade da apelada comprovada pelos documentos existentes nos autos – Novação – Rejeição – Inexistência da intenção de novar.
Valores corretamente determinados - Manutenção da sentença.
Apelo improvido.